Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da conversão de processo de denúncia acerca de aquisição superfaturada de dois imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Sr. Rodrigo Penido Duarte, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, LG Participações e Empreendimentos Eireli, Sra. Amanda Luiza Paes de Castro Alves de Aguiar e Sr. Luiz Gonzaga de Castro Alves, contra o Acórdão 229/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e demais interessados.